Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na senteça de pronúncia quando manifestamente descabidas.

2. Diante de indícios de ocorrência de qualificadora, sua análise caberá ao Tribunal do Júri, que tem competência constitucional para tanto, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia, com as qualificadoras.

3. Recurso conhecido e desprovido.